Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-32.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710597-32.2025.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ GUILHERME FERREIRA DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça Criminal, pelo prazo de 5 dias, para manifestação acerca do pedido defensivo de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (ID 80117857). Publique-se. Brasília, D.F., 16 de janeiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator